Tribunal: TJDFT
Processo: 0025553-21.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025553-21.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ENOZOR PINTO DE SOUZA JÚNIOR RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSÁRIO. PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. PRESENTE. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA FALSIFICADA. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL. NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Para ser cédula de crédito bancário o documento deve preencher os requisitos previstos no art. 28 e 29 da Lei no 10.931/2004, não se exigindo assinatura de testemunhas para sua validade. 2 – A Lei no 10.931/2004 atribui à cédula de crédito bancário a qualidade de título executivo extrajudicial que ostenta certeza, liquidez e exigibilidade, apta a representar a dívida em dinheiro nela mesma indicada, ou indicada em saldo devedor constante de planilha de cálculo ou indicada em extrato da conta corrente. Consta dos autos da execução a planilha de atualização do débito, com os cálculos que indicam o valor da obrigação, os encargos remuneratórios e moratórios, e indicação da evolução mensal da dívida inadimplida. 3 – Conforme o laudo de perícia grafotécnica, as assinaturas apostas no título de crédito correspondem às de seus subscritores, mantida, assim, a validade do documento. 4 – Ausente comprovação de pagamento parcial do débito que autorize sua amortização do montante exequendo. 5 – Negado provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 798, inciso I, alíneas “b” e “d”, bem como 803, ambos do CPC, ao argumento de que a cédula bancária não pode ser considerada título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, porque não se encontra instruída com os extratos da conta corrente. Assevera que caberia ao ora recorrido demonstrar, na inicial da execução, que teria cumprido com sua parte na avença; e c) artigo 784, inciso III, do CPC, porquanto entende que o título se encontra desprovido de certeza, em face da ausência da assinatura de duas testemunhas. Defende que há carência do direito de ação, porém deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 489, inciso IV, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no AREsp 1547840/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020, e o AgInt no REsp 1851449/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/3/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 784, inciso III, 798, inciso I, alíneas “b” e “d”, bem como 803, todos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “O referido título de crédito preenche todos os requisitos legais e, conforme consta do art. 29, da Lei no 10.931/2004, não há obrigatoriedade que ele seja assinado por duas testemunhas, mostrando-se válido e apto a instruir a execução do valor nele mesmo representado, ou em saldo devedor constante de planilha de cálculo ou indicada em extrato da conta corrente (...). A execução está embasada em título de crédito que atende aos rigores legais, e que a alegada falta de originalidade do referido documento não se confirmou, conforme se depreendeu da conclusão da perícia grafotécnica determinada pelo juízo singular” (ID 23232289 e ID 25894562). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1736900/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “A Lei federal no 10.931/2004, que criou a cédula de crédito bancário, estabelece, em seu art. 29, formalidades que devem ser observadas, não prevendo no mencionado dispositivo a obrigatoriedade de assinatura de testemunhas, daí sua prescindibilidade a fim de assegurar a exigibilidade do título” (AGR no REsp 1795766/ SC, Ministro MARCO BUZZI, DJe 25/5/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). Da mesma forma, o apelo não deve subir quanto à tese de ausência de carência de ação, pois já decidiu a Corte Superior que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027